Tribunal: TJES
Processo: 5000727-58.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-58.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená o réu pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, V e VII, e no art. 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento ou redimensionamento das majorantes, e a readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se estão corretamente reconhecidas as majorantes do roubo e a qualificadora da extorsão; (iii) determinar se é adequada a condenação por roubo e extorsão em concurso material; (iv) aferir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e à fração aplicada à atenuante da confissão; e (v) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, registros de transferências via Pix realizadas sob coação, reconhecimento judicial pelas vítimas e confissão do réu em juízo.

4. A palavra das vítimas possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios.

5. O registro de transferência bancária efetuada anteriormente pelo réu no estabelecimento permitiu sua identificação, reforçando a autoria.

6. A restrição da liberdade das vítimas por período juridicamente relevante, mediante amarração e confinamento em quarto sob vigilância, configura a majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. O emprego de arma branca para render as vítimas caracteriza a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

8. A restrição da liberdade constituiu condição necessária para a obtenção das transferências bancárias, configurando a extorsão qualificada do art. 158, § 3º, do Código Penal, cumulada com a majorante do concurso de pessoas (§ 1º).

9. A existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) justifica a exasperação da pena-base, mas a ausência de fundamentação concreta quanto ao quantum impõe a adoção do critério proporcional de 1/8 sobre o intervalo abstrato para cada vetor negativo.

10. A fração de redução da atenuante da confissão espontânea deve observar o parâmetro de 1/6, sendo inválida a aplicação de fração inferior sem fundamentação idônea, conforme jurisprudência do STJ.

11. Mantido o reconhecimento das majorantes e aplicado o concurso material, a pena definitiva deve ser redimensionada para 15 anos e 10 meses de reclusão e 40 dias-multa.

12. O regime inicial fechado é imperativo quando a pena supera 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crimes patrimoniais; 2. A restrição da liberdade por período juridicamente relevante configura a majorante do art. 157, § 2º, V, do Código Penal e, quando constitui condição necessária para obtenção de vantagem indevida, caracteriza a qualificadora do art. 158, § 3º; 3. A aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea exige fundamentação concreta, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; 4. A ausência de fundamentação específica quanto ao
quantum
de exasperação da pena-base impõe a adoção de critério proporcional, como 1/8 sobre o intervalo abstrato por circunstância judicial negativada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 65, III, “d”; 69; 70; 72; 157, § 2º, II, V e VII; 158, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe 14/12/2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 12/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 01/09/2020; STJ, HC 931.676/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 16/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.924.538/GO, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJe 22/12/2025; STJ, REsp 2.101.753/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025; TJSP, Apelação Criminal 1502653-56.2024.8.26.0616, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 05/11/2025; TJDF, ACR 0710121-31.2024.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves Almeida, j. 09/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000727-58.2024.8.08.0057

APELANTE:
JONAS DE OLIVEIRA SILVA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JONAS DE OLIVEIRA SILVA

em face da sentença de id 18020867, proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Branca/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime insculpido no art. 157, § 2º, II, V e VII e no art. 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena unificada de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 18020934), a defesa pugna, primariamente,
(i)
pela absolvição do apelante por suposta fragilidade probatória.

Subsidiariamente, requer
(ii)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
(iii)
o afastamento ou redimensionamento das majorantes;
(iv)
a readequação do regime inicial; e
(v)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita e

(vi)
fixação de honorários à defensora dativa pela atuação recursal.

Contrarrazões, no id 18020935, pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18327943, opinou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso.

A denúncia imputou aos réus
JONAS DE OLIVEIRA SILVA
e MARCELO DE OLIVEIRA SILVA a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, V e VII, e no art. 158, § 1º e § 3º, ambos do Código Penal. Narra a exordial que, no dia 18 de agosto de 2024, na Churrascaria do Trevo, em Águia Branca/ES, os acusados, mediante grave ameaça exercida com facas, renderam uma família, restringiram suas liberdades, subtraíram diversos bens, como veículo, celulares, arma de fogo, dinheiro, joias, e forçaram uma das vítimas a realizar transferências via sistema Pix.

Importa destacar que o feito foi desmembrado em relação ao corréu MARCELO DE OLIVEIRA SILVA (processo nº 5000042-80.2026.8.08.0057), tramitando os presentes autos exclusivamente em face do ora apelante.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o presente recurso, que ora se analisa.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, a defesa sustenta que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para amparar o decreto condenatório, argumentando que a sentença baseou-se exclusivamente na palavra das vítimas, sem corroboração técnica independente.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a
materialida
de
delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 55428918, pelas transações bancárias realizadas via Pix sob coação, e pelos Autos de Apreensão e de Restituição.

No que se refere à
autoria
do delito, verifica-se que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente, sobretudo pelos depoimentos prestados em sede judicial, corroborados com as demais provas produzidas.

As vítimas Adilton Gonçalves Barrozo e Claudiani Lopes Venturim Gonçalves narraram a dinâmica dos fatos de maneira firme, coerente e com em detalhes, descrevendo a abordagem violenta com facas, a privação de liberdade do grupo familiar em um quarto e o terror psicológico imposto, com ameaças de morte direcionadas, inclusive, à filha adolescente, caso as senhas bancárias não fossem fornecidas. Ambas as vítimas reconheceram o recorrente de forma categórica em juízo, destacando que os agentes, em determinados momentos da empreitada, chegaram a retirar as máscaras que utilizavam.

Neste viés, é importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023
) (grifei)

_____________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
) (grifei)

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

Ademais, ao contrário do que argumenta a defesa, as declarações das vítimas não se encontram isoladas nos autos, sendo corroboradas por provas técnicas e testemunhais. Restou comprovado que o apelante esteve no estabelecimento comercial das vítimas momentos antes do crime, onde efetuou uma compra e realizou o pagamento por meio de transferência via Pix, utilizando chave de sua titularidade. Esse registro bancário permitiu sua pronta identificação pela autoridade policial.

Soma-se a isso o depoimento da testemunha Tatiana Neimeg Dias, prima dos réus, que, ao ser ouvida em juízo, confirmou que
JONAS DE OLIVEIRA SILVA
e o corréu estiveram em sua residência, localizada na região, pouco antes dos fatos, e que não retornaram ao local após o crime, indicando a evasão da comarca e corroborando o vínculo dos acusados com o cenário delitivo.

Em verdade, o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou a prática dos crimes, admitindo a abordagem à família, a subtração do patrimônio e a exigência das transferências bancárias. A confissão, alinhada à prova testemunhal e documental produzida, afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria, sendo elemento suficiente para amparar o decreto condenatório.

Logo, não se trata de decreto condenatório baseado em presunções, mas de decisão amparada em conjunto probatório consistente em reconhecimento das vítimas, registro da transação bancária e confissão judicial do réu. Assim, impõe-se a rejeição do pleito absolutório.

Superado tal ponto, cumpre analisar a escorreita tipificação das condutas praticadas pelo apelante.

No que pertine ao
crime de roubo
, o acervo probatório demonstrou inequivocamente a incidência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, V e VII, do Código Penal. O
concurso de pessoas
(inciso II) restou evidenciado pelos relatos das vítimas de que o recorrente atuou em conjunto e mediante divisão de tarefas com o corréu MARCELO DE OLIVEIRA SILVA.

A
restrição de liberdade
(inciso V) está plenamente configurada, haja vista que o grupo familiar foi amarrado e confinado em um quarto sob vigilância e coberto por edredons. Tal situação fática demonstra que a privação de liberdade perdurou por tempo juridicamente relevante, extrapolando o lapso estritamente necessário para a simples consumação da subtração patrimonial. Essa circunstância atrai a incidência do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 6. A dosimetria da pena é discricionária ao julgador, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 7. A aplicação cumulada das majorantes na terceira fase da dosimetria é possível, desde que fundamentada. Embora o concurso de 2 agentes não desborde do tipo penal,
a restrição de liberdade das vítimas foi relevante, tendo vista que ficaram amarradas em torno de uma hora, razão pela qual é válido o fundamento para manter a sua incidência em 1/3
cumulada com 2/3 do emprego de arma de fogo. 8. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, o que não ocorreu no caso, justificando a sua redução. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO A FIM DE REDUZIR A PENA DE MULTA PARA 39 DIAS-MULTA.

(STJ; HC 931.676; Proc. 2024/0272486-3; RJ; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024)
(grifei)

_____________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 5.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a restrição de liberdade por período de tempo juridicamente relevante, como no caso de 20 a 30 minutos, é suficiente para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
. A revisão dessa conclusão demandaria reexame de provas, inviável na instância especial (Súmula nº 7/STJ). 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, quando a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes ao mesmo núcleo familiar, configura-se concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, e não crime único. (...) lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A restrição de liberdade das vítimas por período de tempo juridicamente relevante caracteriza a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal. 2. A prática de crime contra vítimas distintas, ainda que do mesmo núcleo familiar e no mesmo contexto fático, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2º, V, e 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 841.434/SC, Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AGRG no aresp 1.142.854/DF, Min. Maria thereza de Assis moura, sexta turma, julgado em 07.11.2017; STJ, AGRG no HC 944.798 /SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 11.03.2025.

(STJ; AgRg-AREsp 2.924.538; Proc. 2025/0158121-3; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 22/12/2025)
(grifei)

Outrossim, o
emprego de arma branca
(inciso VII) restou comprovado pela prova oral, que descreveu a utilização ostensiva de facas para render a família na garagem, inclusive com a colocação da lâmina no pescoço de um dos ofendidos.

Quanto ao
crime de extorsão
, o Magistrado sentenciante decidiu acertadamente ao reconhecer a prática na sua forma qualificada (art. 158, § 3º, do Código Penal). A
restrição da liberdade
das vítimas não foi um mero desdobramento, mas sim a condição necessária e determinante imposta pelo recorrente para compeli-las a realizar as transferências via Pix, o que atrai a pena mínima abstrata mais gravosa. Ademais, incide a majorante do
concurso de pessoas
(§ 1º do art. 158), uma vez que a grave ameaça com o intuito de obter a indevida vantagem econômica foi exercida em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu. Nesse sentido:

(...) III. Razões de decidira materialidade e autoria da extorsão qualificada restam plenamente comprovadas por provas documentais e orais, incluindo o auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, comprovantes de transferências bancárias e o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas policiais.
A restrição da liberdade foi condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, configurando qualificadora autônoma prevista no § 3º do art. 158 do Código Penal.
O emprego de arma de fogo está demonstrado pelas declarações da vítima, consideradas harmônicas, consistentes e sem contradições, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do armamento para a incidência da causa de aumento, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (AGRG no HC nº 842.317/SP, Rel. Min. Joel ilan paciornik, 5ª turma, j. 18.09.2023). (...) lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido, para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo no crime de extorsão, (...)

(TJSP; apelação criminal 1502653-56.2024.8.26.0616; relator (a): Isaura cristina barreira; órgão julgador: 7ª câmara de direito criminal; foro de itaquaquecetuba - 1ª Vara Criminal; data do julgamento: 05/11/2025; data de registro: 05/11/2025)
(grifei)

_____________

(...) I. Caso em exame1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de extorsão qualificada pela restrição de liberdade (artigo 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal) e de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-a, inciso I, do Código Penal), em concurso material (artigo 69, do Código Penal). (...) III. Razões de decidir3. A prova dos autos demonstra que os réus praticaram dois crimes distintos, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo,
sendo a extorsão mediante restrição da liberdade da vítima como condição necessária para obtenção das senhas do celular e aplicativos bancários para a realização de compras (vantagem indevida), enquanto o roubo se concretizou com a subtração de bens da vítima (celular, veículo e dinheiro em espécie).
4. A restrição da liberdade não foi meio para viabilizar a subtração, mas, sim, elemento constitutivo do crime de extorsão, razão pela qual é inaplicável a desclassificação para roubo com restrição de liberdade. 5. Os crimes de roubo e de extorsão, ainda que praticados em sequência contra a idêntica vítima, não configuram crime único, sendo inaplicável o reconhecimento de concurso formal ou de continuidade delitiva, uma vez que são de espécies distintas. (...) lV. Dispositivo9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...)

(TJDF; ACR 0710121-31.2024.8.07.0003; Ac. 2054565; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves Almeida; Julg. 09/10/2025; Publ. PJe 16/10/2025)
(grifei)

Delineadas e provadas as circunstâncias que majoram e qualificam as condutas, corretas a tipificação e a condenação por ambos os crimes em concurso material (art. 69 do CP).

Mantida a condenação nos exatos termos da tipificação operada na sentença, passo à revisão da dosimetria da pena, alvo de impugnação subsidiária pela defesa, que alega a utilização de fundamentos genéricos e pugna pela sua redução.

Do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP)

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser fixada com estrita observância ao art. 59 do Código Penal, mediante análise fundamentada das oito circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima), a fim de estabelecer a reprimenda dentro dos limites legais.

Na
primeira fase
dosimétrica, quanto ao crime de roubo a pena-base foi estabelecida em 7 (sete) anos reclusão, tendo o Magistrado de origem valorado negativamente os vetores dos
antecedentes
, das
circunstância
s e das
consequências do crime
, sob a seguinte fundamentação:

“A culpabilidade é própria do tipo.
Os antecedentes são desfavoráveis, pois o acusado possui condenação pelos crimes de roubo e extorsão no Estado do Mato Grosso (processo nº 0003532-34.2018.8.11.0045).
Quanto à conduta social e à personalidade não há nada de relevante para ser destacado. Os motivos do crime são inerentes a seus elementos essenciais: obtenção de lucro pela via ilícita.
As circunstâncias do crime são dignas de nota, sobretudo pela presença de menor no grupo familiar
.
As consequências são consideradas desfavoráveis, sobretudo pelo trauma psicológico de quem passa por essa experiência
e não há provas de que o comportamento das vítimas tenha contribuído para a execução do delito. Assim sendo, estabelece-se como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.”

Sem grandes digressões, verifico que o réu ostenta condenação anterior definitiva pelos crimes de roubo e extorsão no Estado de Mato Grosso (processo nº 0003532-34.2018.8.11.0045), o que constitui fundamento idôneo para agravar a pena basilar.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o delito foi praticado na presença de uma menor de idade no núcleo familiar subjugado. A exposição de uma adolescente à dinâmica violenta do roubo eleva substancialmente a reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INVASÃO DOMICILIAR DURANTE O REPOUSO NOTURNO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E MENOR DE IDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir a
valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada, com base no alto grau de reprovabilidade da conduta, cometida com violência e grave ameaça, durante o repouso noturno, em ambiente residencial e na presença de menor impúbere.
O regime inicial fechado não se sustenta diante da ausência de reincidência e da pena aplicada ser inferior a quatro anos, impondo-se a fixação do regime semiaberto, conforme previsão do art. 33, § 2º, b, do Código Penal e entendimento consolidado nas Súmulas nºs 440/STJ, 718 e 719/STF. (...) lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. (...)

(TJMA; ACr 0800815-73.2022.8.10.0022; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Maria da Graça Peres Soares Amorim; DJNMA 07/08/2025)
(grifei)

_____________

(...) Recurso do ministério público. Incremento da sanção penal: 10.
Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias do crime, exasperando a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, através do emprego de fundamentação válida (ação perpetrada em via pública e na presença de menor de idade - filha da vítima).
Embora as consequências do delito também sejam relevantes, vislumbra-se que a pena restou fixada em patamar adequado à reprovação dos fatos e prevenção no cometimento de novos atos ilícitos, não merecendo retoque. Pena definitiva após a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) e a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, preservada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 11. Recursos conhecidos e não providos.

(TJES; Apl 0010307-49.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 07/03/2018; DJES 13/03/2018)
(grifei)

No que tange às
consequências do crime
, a defesa alega, em seu arrazoado, a ausência de elementos probatórios concretos que atestem o trauma sofrido pelas vítimas. Todavia, conforme se extrai da prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, a vítima Claudiani Lopes Venturim Gonçalves asseverou expressamente em audiência que, em decorrência do terror vivenciado no cárcere, sua filha menor necessitou ser submetida a tratamento psicológico contínuo, permanecendo severamente traumatizada pelos fatos. Esse desdobramento fático extrapola o mero abalo inerente aos crimes patrimoniais, tornando idônea a valoração negativa da vetorial.

Assim, remanescem hígidas 3 (três) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam (i) os antecedentes; (ii) as circunstâncias do crime; e (iii) as referidas consequências.

Por outro lado, vislumbro que, ao proceder à exasperação quantitativa, o Magistrado sentenciante incorreu em equívoco, pois não apresentou nenhuma fundamentação concreta para justificar o elevado
quantum
aplicado, que resultou no acréscimo desarrazoado de 3 (três) anos sobre o mínimo legal. A ausência de motivação matemática para a escolha da fração torna o cálculo desproporcional e passível de reforma.

A jurisprudência consolidada, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, orienta que, à míngua de fundamentação específica que justifique uma exasperação mais severa, o Julgador deve adotar frações ideais e proporcionais, sugerindo-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada (STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025).

Desse modo, acolhendo o pleito defensivo de redução e prestigiando o critério mais favorável e proporcional de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratas, tem-se o acréscimo ideal de 9 (nove) meses para cada vetor negativo. Sendo 3 (três) as circunstâncias desfavoráveis, redimensiono a
pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), aplico a fração consagrada pela jurisprudência pátria de 1/6 (um sexto) de redução sobre a pena-base, e fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na
terceira fase
, conforme exposto alhures, restou comprovada a incidência de três majorantes (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma branca). Mantendo a fração de aumento no patamar mínimo aplicado na origem de 1/3 (um terço), aumenta-se a pena provisória, alcançando-se a pena definitiva de
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias-
multa
de reclusão.

Do crime de extorsão qualificada (
a
rt. 158, § 3º c/c § 1º, do
CP)

Na
primeira

fase
, o juízo valorou negativamente os mesmos três vetores idôneos (antecedentes, circunstâncias e consequências) e fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. Observo que a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo resultaria em pena superior (8 anos e 3 meses). Para evitar
reformatio in pejus
, mantenho a
pena-base fixada na origem em 8 (oito) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, o Magistrado de piso reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo, reduziu a reprimenda em apenas 6 (seis) meses.

Ocorre que o Código Penal não estabelece patamares fixos para as atenuantes e agravantes, razão pela qual a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) é o parâmetro razoável e proporcional a ser adotado nesta etapa. A aplicação de fração de redução inferior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação idônea e concreta pelo Julgador. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a fração de redução da pena em decorrência da atenuante de confissão espontânea aplicada pelo Juiz de primeiro grau. 2. O Magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 6 meses de reclusão, sem fundamentação específica para a fração inferior a 1/6.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução da pena pela atenuante de confissão espontânea, inferior a 1/6, aplicada sem fundamentação específica, é válida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a redução da pena em fração inferior a 1/6 pela aplicação de atenuante deve ser devidamente fundamentada. 5. A ausência de fundamentação específica para a fração inferior a 1/6 contraria o entendimento consolidado, que exige justificativa concreta para tal redução.
lV. Recurso Especial PROVIDO.

(STJ; REsp 2.101.753; Proc. 2023/0365807-8; PA; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025)
(grifei)

In casu,
ao reduzir a pena-base de 8 (oito) anos em 6 (seis) meses, o juízo originário aplicou, na prática, uma fração de 1/16 (um dezesseis avos) de redução, sem apresentar qualquer motivação para adotar patamar tão inexpressivo, o que viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Destarte, para adequar a dosimetria à legalidade e à jurisprudência, aplico a fração de redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, e fixo a pena intermediária em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante do concurso de pessoas (§ 1º do art. 158 do CP), conforme já exposto, com aumento de 1/3 (um terço). Desse modo, a reprimenda perfaz o montante definitivo de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 30 (trinta) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material (art. 69 do CP), somam-se as penas corporais, chegando-se à sanção definitiva unificada de
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

No tocante à pena pecuniária, nos termos do art. 72 do CP, as multas no concurso de crimes são aplicadas distinta e integralmente. Assim, somando-se as penas de multa de ambos os delitos, a pena pecuniária definitiva resta fixada em
40 (quarenta) dias-multa
, à razão unitária mínima legal.

A despeito da redução da pena unificada, o regime inicial
fechado
é medida imperativa e inafastável, dado o
quantum
superior a 8 (oito) anos (art. 33, § 2º, “a”, do CP).

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena de
JONAS DE OLIVEIRA SILVA
para
15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, mantendo o regime fechado.

Mantenho
os demais termos da r. sentença condenatória.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Drª. Bruna Ramos Caprini, OAB/ES nº 31.421, nomeada para assumir a defesa do réu, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para
dar parcial provimento ao Recurso
.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.